Tribunal: TCU
Processo: 020.643/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8728/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor dos beneficiários relacionados nos autos (peças 2 a 6). 1. Processo TC- Processo 020.643/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alexsandra Débora Benedito (XXX.729.383-XX); Cláudia Fernandes Batista (XXX.224.337-XX); Eugênia de Medeiros Souza (XXX.815.981-XX); Eujane Dantas Medeiros (XXX.167.261-XX); Maria Zildeci Benedito Guedes (XXX.198.377-XX); Maria do Perpetuo Socorro Alves da Silva (XXX.281.344-XX); Mirza da Trindade Silva da Silva (XXX.299.787-XX); Rodrigo Alves de Oliveira (XXX.667.687-XX); Solange de Oliveira Batista Barbosa (XXX.705.774-XX); Zildemar Benedito (XXX.109.073-XX); Zildione Benedito Cunha (XXX.342.217-XX); Zilma Débora Benedito (XXX.848.967-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.